Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA NÃO IMPEDE A PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO E SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.
1. Diante do entendimento adotado por esta Corte de Justiça, a prática de falta média no curso da execução da pena não deve ser considerada para impedir a progressão de regime, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
2. Recurso conhecido e provido.